Tribunal: TJES
Processo: 0012291-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012291-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLERSON PAULO WILL

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO-RESGATE. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA COM BASE NO SOLDO. ALTERAÇÃO PARA SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto Estadual nº 2.978/68, que regula a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, mais precisamente em seu artigo 38, dispõe que “A contribuição mensal será calculada à base de 04% (quatro por cento) sobre o soldo do posto ou graduação que o contribuinte estiver percebendo.”. 2. Igualmente, o art. 39 do mesmo Decreto positivou que: “O contribuinte da CAIXA, pós primeira contribuição, deverá, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação. Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não será exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração do soldo.”. 3. Nota-se, portanto, que o valor total do pecúlio, e de seu resgate parcial, deve corresponder à base de cálculo relativa as contribuições mensais realizadas a rubrica do consequente posto do contribuinte. 4. Ora, ao observar os contracheques apresentados nos autos (fls. 43/45), o recorrente percebeu subsídio de R$ 6.690,33 (seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) e contribuiu com a quantia de R$ 47,16 (quarenta e sete reais e dezesseis centavos). Ou seja, a alíquota recolhida (4%) não possuía como base de cálculo o valor integral do subsídio, razão pela qual a procedência do pedido autoral consistiria em flagrante enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012291-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLERSON PAULO WILL

Advogados do(a) APELANTE: ALICE DE PAULA GOMES - ES23415, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A, DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Willerson Paulo Will
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fls. 155/159), que julgou improcedente o pedido de pagamento do pecúlio-resgate corrigido com base na verba de subsídio, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar de fls. 60/61, para: i) determinar a exclusão do recorrente dos quadros associativos da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo com efeito desde 03/05/2018 (data da propositura da ação); ii) determinar que, desde 03/05/2018 não sejam mais cobradas contribuições mensais da recorrida em desfavor do recorrente; iii) condenar a recorrida a restituir eventuais contribuições mensais descontadas após 03/05/2018 até o implemento dos efeitos da decisão liminar.

Considerando ter havido sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais na forma pro rata, ficando dispensada de pagamento a recorrida por se tratar de Autarquia Estadual, bem como em honorários advocatícios, devendo cada parte pagar os honorários do advogado ex-adverso nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil quando liquidado o julgado, restando suspensa a exigibilidade em face do recorrente por estar amparado pela gratuidade da justiça.

Narra o apelante que ingressou junto à Carreira Militar em 18/01/1987, tendo sido transferido para o quadro de Reserva Remunerada em 08/02/2018, e que desde o seu ingresso na carreira militar encontra-se filiado compulsoriamente à autarquia recorrida, sofrendo descontos equivalentes a 4% (quatro por cento) de seus subsídios relativos à mensalidade da referida filiação.

Narra, também, que o d. juízo de piso indeferiu o pedido de recebimento do pecúlio-resgate com base no subsídio, apesar da Lei Complementar nº 420/2007 impor modificação na espécie remuneratória dos Militares Estaduais, razão pela qual onde antes se tratava como soldo, a partir de 2007 deve ser lido como subsídio.

Complementa, por fim, que o valor pago pela recorrida a título de pecúlio-resgate nas vias administrativas é inferior ao realmente devido ao autor, pois pago pela ré com base no soldo, e não no valor do subsídio.

O Decreto Estadual nº 2.978/68, que regula a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, mais precisamente em seu artigo 38, dispõe que “
A contribuição mensal será calculada à base de 04% (quatro por cento) sobre o soldo do posto ou graduação que o contribuinte estiver percebendo.
”.

Igualmente, o art. 39 do mesmo Decreto positivou que: “
O contribuinte da CAIXA, pós primeira contribuição, deverá, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação. Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não será exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração do soldo.
”

Nota-se, portanto, que o valor total do pecúlio, e de seu resgate parcial, deve corresponder à base de cálculo relativa as contribuições mensais realizadas a rubrica do consequente posto do contribuinte.

Ora, ao observar os contracheques apresentados nos autos (fls. 43/45), o recorrente percebeu subsídio de R$ 6.690,33 (seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) e contribuiu com a quantia de R$ 47,16 (quarenta e sete reais e dezesseis centavos). Ou seja, a alíquota recolhida (4%) não possuía como base de cálculo o valor integral do subsídio, razão pela qual a procedência do pedido autoral consistiria em flagrante enriquecimento sem causa.

Não é demais registrar o entendimento firmado neste Sodalício, ao analisar o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, no sentido de que “
levando-se em conta que os enunciados normativos não podem ser interpretados em tiras, tampouco de forma divorciada do restante do ordenamento jurídico, é imperioso analisar o parágrafo único do art. 39 do Decreto nº 2.978/1968 à luz da Constituição Republicana de 1988 e também da Lei Complementar nº 420/2007, as quais permitem entrever que o signo linguístico soldo, na atualidade, deve ser lido como subsídio, quando esta for a espécie remuneratória recebida pelo Militar Estadual
” (TJ/ES. Apelação Cível nº 0012287-94.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 14/06/2021. Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Vejamos, ainda, outros precedentes deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido, inclusive desta Colenda Primeira Câmara Cível:

Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu;
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

1. O valor total do pecúlio, bem como de seu resgate parcial, guarda correspondência com a base de cálculo das contribuições mensais realizadas, qual seja, o soldo do respectivo posto do contribuinte, consoante disposições dos arts. 38 e 39 do Decreto Estadual nº2.978/1968. 2. Isso posto, não se pode olvidar que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, foi instituída a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, de modo que levando-se em conta que os enunciados normativos não podem ser interpretados em tiras, tampouco de forma divorciada do restante do ordenamento jurídico, é imperioso analisar o parágrafo único do art. 39 do Decreto nº 2.978/1968 à luz da Constituição Republicana de 1988 e também da Lei Complementar nº 420/2007, as quais permitem entrever que o signo linguístico soldo, na atualidade, deve ser lido como subsídio, quando esta for a espécie remuneratória recebida pelo Militar Estadual (TJ/ES. Apelação Cível nº 0012287-94.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 14/06/2021. Data da Publicação no Diário: 28/06/2021). 3. In casu, compulsando detidamente estes autos, verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento) relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar, conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Destarte, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos, ou seja, o denominado provento pessoal militar, e assim procedeu a autarquia apelada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Ou seja, inobstante a conversão da terminologia “soldo” para “subsídio” com o advento da Lei Complementar nº 420/2007, não se pode afastar a análise no caso concreto e de forma individualizada acerca da base de cálculo efetivamente utilizada quando do recolhimento da contribuição sob pena de se configurar enriquecimento ilícito.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida não merece ser reformada, vez que inexiste qualquer irregularidade no critério utilizado pela autarquia apelada.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Após a liquidação do julgado, deverá o Juízo singular aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a fim de majorar os honorários advocatícios em desfavor do apelante, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.